Tribunal: TJSP
Processo: 1028394-76.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. A sentença fundamentou-se no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. A sentença fundamentou-se no descumprimento pela autora das determinações de emenda à inicial, referentes à juntada de documentos essenciais à regularidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a exigência de regularização da procuração com firma reconhecida, em razão de indícios de litigância predatória, é válida e proporcional;
(ii) estabelecer se a ausência de cumprimento da ordem judicial autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado de primeira instância atua dentro de sua competência ao adotar medidas de cautela para verificar a autenticidade da representação processual e o conhecimento da autora sobre a demanda, em conformidade com os Enunciados no 4 e no 5 do NUMOPEDE e o Comunicado CG no 02/2017, que visam combater a litigância predatória.
4. A consulta ao sistema e-SAJ evidenciou que a autora ajuizou diversas ações similares, reforçando a suspeita de litigância predatória, justificando a exigência de procuração com firma reconhecida ou outro meio que assegurasse a regularidade da representação processual.
5. A exigência judicial de regularização processual é proporcional e atende ao princípio da prevenção de fraudes processuais, resguardando a higidez das demandas judiciais e a boa-fé processual.
6. A ausência de cumprimento da ordem judicial por parte da autora caracteriza desídia e inviabiliza o prosseguimento da ação, conforme disposto no art. 485, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O magistrado pode exigir a regularização da representação processual mediante procuração com firma reconhecida ou medida similar quando identificados indícios de litigância predatória, em conformidade com o Comunicado CG no 02/2017 e os Enunciados no 4 e no 5 do NUMOPEDE.
2. A ausência de cumprimento da determinação judicial para regularização processual configura desídia da parte e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 5o; 99, § 7o; 321; 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1035781-23.2024.8.26.0100, Rel. Jorge Tosta, j. 09.12.2024.
TJSP, Apelação Cível no 1007598-36.2024.8.26.0005, Rel. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 25.10.2024.